Tribunal: TJES
Processo: 5003243-38.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-38.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACISLENE MARIA MORAES GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. EFEITO CASCATA REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a manutenção da inclusão de gratificação incorporada — oriunda de exercício de função gratificada ou cargo comissionado — na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e da Gratificação de Assiduidade. Alegou-se direito adquirido à forma de composição da remuneração e a decadência do direito da Administração de rever o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização de gratificação incorporada como base de cálculo para adicionais funcionais, à luz do art. 37, XIV, da CF/88; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública rever seus atos impede a desconstituição da referida base de cálculo, mesmo diante de inconstitucionalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda a utilização de vantagens pecuniárias como base de cálculo de outras vantagens, com o objetivo de evitar o chamado “efeito cascata” e o consequente comprometimento do erário por sobreposição de gratificações.

A norma municipal que permitia o cálculo de adicionais funcionais sobre gratificações incorporadas (Lei Complementar nº 04/2004) contraria o preceito constitucional supracitado, conforme interpretação consolidada do STF no Tema 24 da repercussão geral (RE 563.708), que reconhece a autoaplicabilidade do art. 37, XIV, da CF/88.

O STF e o STJ têm jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração, sendo lícita a reorganização administrativa da estrutura remuneratória, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos.

A gratificação incorporada, de natureza propter laborem, embora de percepção permanente, tem caráter específico e pessoal, não podendo ser utilizada como base de cálculo para novas vantagens sem violar o art. 37, XIV, da CF/88.

A irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88 protege o valor nominal da remuneração total, mas não convalida composição remuneratória inconstitucional, sendo legítima sua revisão pela Administração.

A alegação de decadência administrativa quinquenal não subsiste em casos de inconstitucionalidade evidente. A jurisprudência do STF (RE 1281817 ED-AgR, Tema 839) autoriza a revisão de atos inconstitucionais a qualquer tempo, por configurarem ilícito permanente insuscetível de consolidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Gratificações de natureza propter laborem, ainda que incorporadas de forma permanente, não integram a base de cálculo de adicionais funcionais, por força do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícita a revisão de atos administrativos para adequação à ordem constitucional.

A decadência administrativa não se aplica a atos flagrantemente inconstitucionais, podendo a Administração revê-los a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV e XV; EC nº 19/1998; EC nº 103/2019, art. 13; Lei Complementar Municipal nº 04/2004; Lei Complementar Municipal nº 092/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708 (Tema 24), Pleno, j. 20.03.2013; STF, RE 1281817 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003455-59.2023.8.08.0008, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACISLENE MARIA MORAES GOMES
contra r. sentença de id. 10885656, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por
JACISLENE MARIA MORAES GOMES
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, julgou improcedente o pedido inicial e revogou a tutela antecipada concedida anteriormente em decisão de id. 33053641.

Em suas razões recursais (id. 10885657), a recorrente alega, em síntese, que as gratificações incorporadas se tratam de direito adquirido e que não poderiam ser retiradas e a ocorrência de decadência da administração para rever o ato, dado o transcurso de mais de cinco anos desde a percepção da gratificação.

Apresentada
s
as contrarrazões (id. 10885665), o Município de Barra de São Francisco pugna pelo não provimento do recurso e a consequente manutenção integral da r. sentença, reforçando a argumentação de que a Lei Complementar nº 04/2004, ao permitir o “efeito cascata” no cálculo de adicionais sobre gratificações incorporadas, incorria em inconstitucionalidade flagrante, conforme o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Além disso, o recorrido menciona o Tema 24 do STF, que afasta o direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição da remuneração de servidores públicos, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos e argumenta que a gratificação incorporada é vantagem específica e pessoal, não genérica, e sua utilização como base de cálculo de outras vantagens gera oneração ilegal aos cofres públicos. Por fim, reitera a inaplicabilidade da decadência administrativa em situações de inconstitucionalidade flagrante.

Pois bem.
Depreende-se dos autos originários que a controvérsia principal envolve a interpretação e aplicação do artigo 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores, popularmente conhecido como “efeito cascata”:

Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...].

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);
[...].

A Lei Complementar Municipal nº 004/1991, com a inclusão do §4º ao seu artigo 69 pela Lei Complementar nº 04/2004, determinava que servidores com gratificação por função gratificada ou verba de representação por cargo em comissão, percebida por mais de quatro anos, teriam os adicionais dos artigos 69 e 91 incidentes sobre esses valores:

"Lei Complementar nº 04, de 23 de agosto de 2004

Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 004/1991

Art. 1º
Fica acrescentado ao Art. 69, da Lei Complementar nº 004/1991, um parágrafo com a seguinte redação:

"
§ 4º
O servidor que receber gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão, por um período superior a quatro anos, terão os adicionais de que trata os artigos 69 e 91 desta Lei, incidentes sobre estes valores, a contar da data de incorporação das gratificações aos vencimentos."

Essa previsão legal municipal mencionada acima se encontrava em flagrante descompasso com o texto constitucional. A Constituição Federal busca evitar que a base de cálculo de uma vantagem seja composta por outras vantagens, gerando um efeito multiplicador que onera indevidamente os cofres públicos. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado sobre a autoaplicabilidade do artigo 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 563.708 (TEMA 24/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 563.708 (Tema 24/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar ofensa ao paradigma. Segundo afirma, apesar de a mudança legislativa ser posterior à formação do título executivo, não há falar em ofensa à coisa julgada, tendo em conta a relação de trato sucessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, a questão jurídica controvertida diz respeito aos efeitos da coisa julgada quando em confronto com modificação legislativa posterior do regime jurídico administrativo. 5.
No julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG), o STF firmou a seguinte tese: “I – O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98,
é autoaplicável
;
II – Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.” 6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar o óbice da coisa julgada, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 7. Não configurada a inexigibilidade do título judicial na hipótese, inexiste identidade material com o decidido no Tema 100/RG. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (Rcl 76135 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2025 PUBLIC 05-06-2025).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se as demais vantagens de natureza temporária ou permanente, justamente para evitar o “efeito cascata” ou
bis in idem:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que "[...] a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos. Com efeito, não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo, portanto, direito à manutenção dos critérios de reajustes de Funções Comissionadas transformadas em Vantagem Pessoal Identificada - VPI, que, em virtude da alteração superveniente na legislação local, ficaram sujeitas à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos" (AgInt no RMS 41.972/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/6/2017). 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos
(AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no RMS n. 45.825/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 26/5/2021).

A gratificação incorporada, embora
possua
caráter permanente para a servidora, não se confunde com o vencimento básico e, portanto, não pode servir de base de cálculo para novos adicionais, sob pena de inconstitucionalidade. A alteração legislativa municipal (Lei Complementar nº 092/2023), que vedou a incorporação de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão, harmonizou-se com o texto constitucional
e afastou a possibilidade de efeito cascata remuneratório.

No que se refere à alegação da apelante de que possui direito adquirido em relação à manutenção da forma de cálculo de seus vencimentos, incluindo a gratificação incorporada como base para os adicionais, importa registrar que a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. A Administração Pública possui a prerrogativa de reorganizar a estrutura remuneratória de seus servidores, desde que seja resguardada a irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer, visando à manutenção da inclusão de gratificação incorporada na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e da Gratificação de Assiduidade, além do pagamento das diferenças decorrentes da supressão pela Administração Pública Municipal. A recorrente alegou preenchimento dos requisitos legais para a incorporação, sustentando direito adquirido e violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de manutenção da inclusão de gratificações de natureza propter laborem na base de cálculo de adicionais e vantagens funcionais; e (ii) examinar eventual afronta aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A incorporação de gratificações de natureza propter laborem é vedada pela Constituição Federal, que, no art. 37, XIV, proíbe o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novas vantagens, a fim de evitar o efeito cascata. Não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando o regime anterior era manifestamente inconstitucional, conforme entendimento do STF (Tema 839 e RE nº 298.695). A garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a licitude da composição da remuneração, o que não se verifica em caso de cálculo de adicionais com base em gratificações inconstitucionais. A Administração Pública atua no exercício regular de autotutela ao corrigir atos administrativos inconstitucionais, independentemente do decurso do prazo decadencial, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 839). A jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça local reforça a impossibilidade de incorporar gratificações de caráter transitório (propter laborem) à base de cálculo de vantagens patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Gratificações de natureza propter laborem não integram a base de cálculo de adicionais e vantagens, ainda que percebidas de forma permanente, em razão da vedação constitucional ao efeito cascata.
Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícito à Administração Pública corrigir a forma de cálculo de remuneração para adequá-la à Constituição, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. Vitória, 31 de março de 2025. (TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5003455-59.2023.8.08.0008.
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Incorporação de gratificações. Natureza
propter laborem
. Impossibilidade de incorporação à base de cálculo de vantagens. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Princípio da irredutibilidade de vencimentos não violado. Recurso desprovido.
Relatora: Marianne Judice de Mattos. Julgado em 23 abr. 2025).

A irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da CRFB/88, protege o valor nominal da remuneração global. No entanto, tal garantia não se aplica a parcelas que, embora incorporadas ou de caráter permanente, eram calculadas em desconformidade com a Constituição Federal. Se os cálculos do adicional de tempo de serviço e assiduidade eram feitos ao arrepio da Constituição, a garantia da irredutibilidade não incide para convalidar tal ilegalidade.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), em seu art. 13, estabelece que a vedação do §9º do art. 39 da CF/88 (que trata da vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão) não se aplica a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação efetivada até a data de entrada em vigor da Emenda. Contudo, esse dispositivo tem aplicação específica ao
caput
do art. 39, §9º, e não convalida incorporações ou bases de cálculo que já eram inconstitucionais à luz do art. 37, XIV, da CF/88, que veda o efeito cascata. A EC 103/2019 não possui o condão de legitimar práticas remuneratórias que já se configuravam como inconstitucionais sob a ótica do efeito repique. O ponto central da discussão não é a possibilidade da incorporação em si, mas a base de cálculo sobre a qual os adicionais incidem, que gerava o vedado efeito cascata.

A gratificação incorporada à remuneração da apelante era uma vantagem específica e pessoal, concedida a servidores que atendiam a requisitos específicos, e não uma vantagem genérica conferida a todos. Tal distinção é crucial para afastar a pretensão da apelante, pois vantagens específicas, mesmo permanentes, não podem servir de base de cálculo para outras vantagens pecuniárias sob pena de configurar o efeito cascata.

Em relação
à suscitada
decadência administrativa quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial. Esse é o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)

O Poder Público detém o poder-dever de autotutela, podendo rever seus atos quando eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No caso de atos inconstitucionais, a jurisprudência do STF é firme em não aplicar o prazo decadencial, pois a inconstitucionalidade não se convalida com o tempo. A manutenção de um benefício ou de uma forma de cálculo que viola diretamente um preceito constitucional configura um ilícito continuado, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.